Tribunal: TJMT
Processo: 1046340-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046340-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO - CPF: 650.558.451-04 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE AUTORIZADO EXPRESSAMENTE – VALOR CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – NÃO CONFIGURADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1-

Não há que se falar em nulidade contratual alegando desconhecimento, documentos expressamente reconhecidos.

2-

Pedido de dano moral descabido devido a não presença dos pressupostos legais.

3-

O contrato assinado pela parte é bastante claro ao se identificar como Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso, e nele se encontra inserido item com as características da proposta, sinalizando a operação

de Saque através de TED em conta corrente,

4-

Valor do saque depositado em conta de titularidade da parte contratante.

5-

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alexandre Evaldo Zancanaro
(Id. 204174998) contra a sentença (Id. 204174997) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., que julgou improcedentes os pedidos da parte autora,
condenando a mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, suspendeu a exigibilidade da cobrança por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, CPC)
.

A parte apelante reedita os termos da inicial, irresignada, sustenta o desacerto da sentença, defendendo que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela empresa apelada, tendo em vista que na época da contratação, foi lhe ofertado empréstimo consignado, a ser pago em parcelas mensais descontadas em folha de pagamento, a parte apelante destaca que de agosto de 2016 a novembro de 2022, já foram descontadas 76 parcelas, totalizando um montante de R$ 17.846,66, porém sem previsão de quitação e encerramento do contrato.

Suscita ainda, que ao procurar mais informações com a parte apelada, descobriu se tratar de um empréstimo na modalidade cartão de crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável, alega que tal contratação foi feita de forma dissimulada, sem seu conhecimento, revestido de abusividade e ilegalidade.

Ademais,
alega que os documentos apresentados pela parte apelada, não comprovam a contratação de cartão de crédito; discorre sobre a complexidade do contrato em discussão; aduz acerca das infrações ao Código de Defesa do Consumidor e, ainda ressalta a ilegalidade da taxa de juros praticada pela empresa recorrida.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade para reconhecer a abusividade do contrato,
convertendo-o em empréstimo consignado e fixando a taxa de juros mensal conforme indicado na exordial de 1,78% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais
. (id 204174998)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais de
ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO
:

1.1. Da falha na prestação dos serviços – Ausência de contratação de cartão de crédito junto à empresa recorrida;

1.2. Conversão do contrato em empréstimo consignado.

1.3. Dos danos morais suportados e quantum indenizatório.

1.4. Fixação de taxa de juros de 1.78% a.m.

1.5. Da devolução em dobro dos descontos indevidos.

A parte Apelada, em sede de contrarrazões, inicialmente alega que não há que se falar em abusividade das taxas contratadas, “
porquanto as taxas de juros aplicadas no caso sub deslinde estão de acordo com a média do mercado envolvendo os contratos de financiamentos celebrados na época”.
Aduz ainda que para a repetição em dobro, “
é necessário demonstrar a ocorrência de erro injustificável ou a má-fé na cobrança da dívida, o que não é o caso dos autos”,
resta pactuado contratualmente, bem como, que para o dano moral deveria haver provas do prejuízo sofrido ou culpa da instituição financeira pela consecução dos fatos, o que alegou não existir nos autos quaisquer elementos que possam comprovar o respectivo dano sofrido. Por fim, defende a manutenção da r. sentença recorrida, pugnando pela improcedência do recurso. (id. 204175001)

Quanto ao preparo recursal, foi identificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Como anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que o recorrente ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., aduzindo, em síntese, ser servidor público estadual, e que adquiriu empréstimo consignado, através de correspondente bancário. Contudo, afirma ter sido iludido com a realização da operação de crédito diversa da pretendida, ou seja, recebeu transferência bancária na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrado mensalmente como se tivesse feito “saques” de cartão de crédito, mesmo sem utilizá-lo ou tê-lo em sua posse. Afirma que entre agosto de 2016 até novembro de 2022, já foram descontadas 76 (setenta e seis) parcelas mensais, perfazendo até aquele momento o valor de R$ 17.846,66 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Em sua defesa, a parte apelada alega ser incontestável que foi contratado um empréstimo na modalidade de cartão consignado, e que só agora a parte apelante discorda da modalidade aderida, já que desde o momento da adesão tinha o conhecimento prévio das condições contratuais. Afirma ainda, que não há o que se falar em vício de consentimento, ante a assinatura contratual e fornecimento de documentos pessoais.

Pois bem. Com efeito,
in casu
, a parte autora, ora apelante, assegura que não contratou o cartão de crédito com a consequente Reserva de Margem Consignável.

Todavia, analisando os autos, extrai-se que a parte apelante firmou
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso”
com o banco apelado em 20/06/2016, consoante se observa no id. 204174992.

Ademais, observa-se também que consta a assinatura da parte apelante na folha do documento citado, sendo esta idêntica às opostas no seu documento pessoal e na procuração outorgada aos advogados do escritório Saber & Klasner Advogados, conforme se observa no id. 204174961.

Na verdade, não procede a alegação da parte apelante de que não recebeu qualquer informação, pois consentiu com o documento que informava da modalidade de saque via cartão de crédito no id. 204174992 através da proposta n. 00852218342 e do Termo de Adesão, devidamente assinado, desnaturando assim o empréstimo consignado, não havendo o que se falar em conversão da contratação.

Tal assertiva é mais uma vez comprovada por meio das faturas acostadas nos autos (id. 204174993), demonstrando a efetivação de saque, deixando claro o conhecimento da modalidade contratada, reforçando a ciência da parte apelante de que com a utilização do cartão de crédito na modalidade saque, o banco iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e que deveria realizar o pagamento integral da fatura no dia acordado, evitando assim a incorrer em encargos moratórios.

Saliento, que os valores do empréstimo questionado, foram creditados na conta bancária do apelante, conforme demonstrado nas faturas acima mencionadas.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação,
a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores.
IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais
. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)(grifo nosso)

Quanto à alegação da parte apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito da empresa recorrida, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação do saque, ou seja, do valor emprestado, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira. No caso, como restou incontroverso que foi liberado na conta bancária, o valor citado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Cumpre destacar que não se afigura razoável a parte autora/apelante afirmar não ter feito a contratação do citado cartão de crédito consignado e, somente depois de passados mais de seis anos de descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira, e vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “ludibriada”.

Não há que se falar em restituição em dobro, pois os descontos só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelada que a parte apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelada.

De fato, não tendo sido comprovada suposta má-fé praticada pelo banco apelado quanto ao valor pago pela parte apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO QUE SE RESTRINGE AOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral passível de indenização.
Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. II – O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, além da demonstração de máfé pelo credor, o que não se verificou no caso
. (TJSP; Apelação Cível 0039857- 39.2013.8.26.0506; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2021). (grifo nosso)

Assim, inexiste a possibilidade de restituição dos valores descontados diretamente em sua folha de pagamento, em dobro, pois a parte apelante utilizou o valor disponibilizado em sua conta, não havendo sentido na alegação de que o banco apelado agiu de má-fé para com a parte apelante.

Destarte, não se verificou no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, cabalmente provado por documentos, o que torna válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos RESp. 1.061.530/RS
,
Tema 234-STJ
, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019.

Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
em favor do causídico da parte recorrida
, a
qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

Por tais razões, conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024